Tribunal: STF
Processo: ARE 1191694
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, 37, XIII, 39, § 1º, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES TRIBUNAIS SUPERIORES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. RE 764.620-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “A questão sobre o direito ao recebimento do auxílio-alimentação pelos servidores públicos da Justiça Federal de Santa Catarina nos mesmos valores pagos para outros servidores públicos federais, tomados como paradigma, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes”. Precedente: RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2014.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.